Tribunal: TJSP
Processo: 0001745-91.2024.8.26.0222
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Horas Extras
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
R DE TRABALHO DOCENTE - Competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito - Não ocorrência - Competência da Justiça Estadual para o conhecimento e julgamento do feito, tendo em vista a tese firma no Tema no 1.143 de Repercussão Geral (RE 1.288.440/SP), a saber: "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa" – Discussão objeto dos autos que envolve o pagamento de carga suplementar de trabalho docente, parcela de natureza administrativa, disciplinada em lei municipal, e não em regras da CLT - Pretensão voltada ao pagamento pretérito das diferenças salariais a título de carga suplementar a ser devidamente calculada na forma estabelecida pelo art. 33 da Lei Complementar Municipal no 83/2001, em atenção ao princípio da legalidade - Exegese art. 37, inciso X da Constituição Federal - Carga suplementar que corresponde à diferença entre o limite máximo de quarenta horas e o número de horas previsto na jornada de trabalho a que a servidora está atrelada, nos moldes do art. 19, §3o da Lei Complementar Municipal no 83/20 – Precedente desta C. 11a Câmara de Direito Público em demanda similar - Sentença de procedência mantida.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0001745-91.2024.8.26.0222; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Guariba - 2° Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Horas Extras

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Guariba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CARGA SUPLEMENTAR DE TRABALHO DOCENTE - Competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito - Não ocorrência - Competência da Justiça Estadual para o conhecimento e julgamento do feito, tendo em vista a tese firma no Tema no 1.143 de Repercussão Geral (RE 1.288.440/SP), a

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CARGA SUPLEMENTAR DE TRABALHO DOCENTE - Competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito - Não ocorrência - Competência da Justiça Estadual para o conhecimento e julgamento do feito, tendo em vista a tese firma no Tema no 1.143 de Repercussão Geral (RE 1.288.440/SP), a saber: "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa" – Discussão objeto dos autos que envolve o pagamento de carga suplementar de trabalho docente, parcela de natureza administrativa, disciplinada em lei municipal, e não em regras da CLT - Pretensão voltada ao pagamento pretérito das diferenças salariais a título de carga suplementar a ser devidamente calculada na forma estabelecida pelo art. 33 da Lei Complementar Municipal no 83/2001, em atenção ao princípio da legalidade - Exegese art. 37, inciso X da Constituição Federal - Carga suplementar que corresponde à diferença entre o limite máximo de quarenta horas e o número de horas previsto na jornada de trabalho a que a servidora está atrelada, nos moldes do art. 19, §3o da Lei Complementar Municipal no 83/20 – Precedente desta C. 11a Câmara de Direito Público em demanda similar - Sentença de procedência mantida.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.